Tribunal: TJMT
Processo: 1021469-07.2020.8.11.0001
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021469-07.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIANA PIOVEZAM GONCALVES - CPF: 327.863.871-91 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RAMOS MACHADO - CPF: 016.642.881-71 (APELANTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PARTILHA EM INVENTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar a sentença julgou procedentes os pedidos para declarar que a Autora não é proprietária do veículo de placa JYP-6894 desde fevereiro de 2001, determinar a transferência do registro para o nome de Paulo Henrique Ramos Machado, cancelar os débitos e multas posteriores a essa data lançados em nome da demandante e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (
i
) apurar se o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento da denunciação da lide configuram cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se o Apelante possui legitimidade passiva para responder aos pedidos formulados; (
iii
) saber se os débitos e multas posteriores à transferência do veículo podem permanecer vinculados à Autora; e (
iv
) examinar se há fundamento para o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito foi adequado, pois a controvérsia foi suficientemente esclarecida pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelo acordo homologado em inventário que atribuiu o veículo ao recorrente e lhe transferiu a responsabilidade pelos encargos posteriores.

4. A denunciação da lide mostrou-se desnecessária, uma vez que a alegada alienação posterior do veículo a terceiro constitui relação jurídica autônoma e não interfere na solução da controvérsia relativa à desvinculação da autora em relação ao bem.

5. O Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, pois recebeu o veículo por força de partilha homologada judicialmente e não comprovou a efetiva regularização de transferência posterior perante o órgão de trânsito.

6. Os débitos, multas e demais encargos posteriores à transferência do veículo não podem permanecer vinculados à Autora, que deixou de exercer a posse e a propriedade material do bem desde fevereiro de 2001.

7. A condenação exclusiva do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, pois a demanda decorreu da ausência de regularização cadastral do veículo após sua transferência. Inexistente sucumbência recíproca, uma vez que todos os pedidos da autora foram integralmente acolhidos.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. A denunciação da lide é dispensável quando a relação jurídica invocada pelo denunciante é autônoma e estranha ao objeto principal da demanda. 3. O beneficiário de partilha judicial que recebe veículo automotor e deixa de promover a regularização cadastral responde pelas consequências decorrentes da manutenção do registro em nome do anterior titular. 4. Inexistem sucumbência recíproca e redistribuição dos honorários advocatícios quando os pedidos formulados pela parte autora são integralmente acolhidos
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Henrique Ramos Machado
contra a sentença que, nos autos da
ação declaratória negativa
proposta por
Luciana Piovezam Gonçalves
em face do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, do
Estado de Mato Grosso
e do próprio recorrente, julgou os pedidos procedentes para: (
i
) declarar a inexistência de propriedade da autora sobre o veículo de placa JYP-6894 a partir de fevereiro de 2001; (
ii
) determinar ao órgão de trânsito a realização da alteração cadastral do referido veículo para o nome do recorrente; (
iii
) determinar o cancelamento dos débitos fiscais e multas lançados em nome da autora cujos fatos geradores sejam posteriores a fevereiro de 2001; e (
iv
) condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa e por erro na apreciação das provas, uma vez que requereu a denunciação da lide de Alio Marcos Batista da Silva, a quem o veículo teria sido alienado, em 2002, por sua representante legal, quando ainda não havia atingido a maioridade civil.

Assevera que o pedido foi rejeitado sob o fundamento de inexistirem documentos comprobatórios da alienação, embora tenha juntado aos autos requerimento protocolado junto ao órgão de trânsito em 30 de março de 2005, por meio do qual sua genitora comunicou a venda do veículo ao referido terceiro e requereu o bloqueio de seu licenciamento, bem como decisão judicial proferida pela Comarca de Comodoro que deferiu medida de bloqueio do veículo.

Afirma que tais documentos demonstram a efetiva transferência da posse do bem e que o indeferimento da denunciação da lide impediu a integração ao processo daquele que considera ser o real possuidor e proprietário de fato do veículo.

Argumenta que, caso não seja reconhecida a nulidade da sentença, o mérito deve ser reformado para reconhecer sua ilegitimidade passiva, uma vez que não é proprietário do veículo desde 2002, e que a responsabilização decorrente da manutenção do registro em seu nome gera insegurança jurídica, por lhe impor obrigações relacionadas a bem que afirma não lhe pertencer há mais de vinte anos.

Destaca que a condenação exclusiva ao pagamento dos honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, porquanto a própria sentença que excluiu os entes públicos da condenação reconheceu que a demanda decorreu da inércia dos particulares envolvidos. Ademais, a autora também deixou de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a sucumbência deve ser distribuída reciprocamente entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à origem para o processamento da denunciação da lide de Alio Marcos Batista da Silva.

Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos em relação a si, em razão de sua ilegitimidade passiva e, sucessivamente, pelo reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes quanto aos honorários advocatícios.

Já
Luciana Piovezam Gonçalves
, em contrarrazões, sustenta que a inexistência de nulidade, a insuficiência das provas apresentadas para demonstrar a alegada alienação subsequente do veículo e a correção da condenação aos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 360747409).

Não há contrarrazões do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e do
Estado de Mato Grosso
(Id. 360747406).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 363160365), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Da competência para julgamento do recurso

Antes do exame das razões recursais, cumpre registrar que, embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há falar em competência da Turma Recursal.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Vara Especializada de Execução Fiscal, em razão da controvérsia envolver, entre outros aspectos, débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), inscritos em dívida ativa (Id. 360746899). Nessa unidade jurisdicional, o feito foi regularmente processado e sentenciado.

Além disso, embora a controvérsia tenha origem em relação jurídica entre particulares, a Autora também formulou pretensões em face do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e do Estado de Mato Grosso, buscando a alteração de registros administrativos e o cancelamento de débitos vinculados ao veículo.

Nesse contexto, compete a esta Câmara de Direito Público e Coletivo apreciar o presente recurso.

- Da justiça gratuita

Destaco que, considerando o disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o Apelante demonstrou a inexistência de condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual
entendo estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça
.

- Breve contextualização da demanda

Luciana Piovezam Gonçalves
propôs
ação declaratória negativa
em face do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, do
Estado de Mato Grosso
e de
Paulo Henrique Ramos Machado
, ora Apelante, visando ao reconhecimento da inexistência de propriedade sobre o veículo de placa JYP-6894, bem como à transferência dos débitos e encargos ao real possuidor.

Sustenta que, após o falecimento de
Hélio Gonçalves
, seu cônjuge, foi instaurado o processo de inventário nº 0000705-77.2000.8.11.0046, no qual o referido veículo foi atribuído a
Paulo Henrique Ramos Machado
, em 22 de fevereiro de 2001, como parte de seu quinhão hereditário, tendo ocorrido a tradição do bem, com a consequente transferência da propriedade.

Todavia, o adquirente não promoveu a devida alteração do registro junto ao órgão de trânsito, resultando na indevida manutenção do veículo em nome da autora e na imputação de débitos e restrições, embora ela não detenha a posse nem o domínio do bem desde a tradição.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar que a Autora não é proprietária do veículo de placa JYP-6894 desde fevereiro de 2001, determinar a transferência do registro para o nome de Paulo Henrique Ramos Machado, cancelar os débitos e multas posteriores a essa data lançados em nome da demandante e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O ponto controvertido consiste em verificar se a sentença padece de vício processual capaz de ensejar sua anulação, especialmente em razão de alegado cerceamento de defesa, bem como se há fundamento para sua reforma quanto às questões de mérito suscitadas, inclusive no tocante à legitimidade das partes, à atribuição de responsabilidades decorrentes da relação jurídica discutida e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

- Da inexistência de nulidade por cerceamento de defesa

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia puder ser solucionada com base nas provas já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a questão submetida à apreciação judicial restringia-se à verificação de que
Luciana Piovezam Gonçalves
ainda detinha, ou não, a propriedade do veículo de placa JYP-6894 e se os débitos posteriores à transferência poderiam permanecer vinculados ao seu nome.

A matéria foi suficientemente esclarecida pela documentação acostada aos autos, especialmente pelo termo de audiência realizado em 22 de janeiro de 2001, nos autos do inventário nº 0000705-77.2000.8.11.0046, no qual ficou formalmente ajustada a atribuição do veículo ao Apelante como parte de seu quinhão hereditário. No mesmo ato, estabeleceu-se que os débitos e impostos incidentes até aquela data seriam de responsabilidade da inventariante, enquanto os encargos posteriores seriam suportados por
Paulo Henrique Ramos Machado
.

Além disso, o próprio Apelante reconhece que a Autora não mais detinha a posse do veículo, afirmando que o bem lhe foi atribuído em acordo de partilha celebrado quando ainda era menor de idade. Não há, portanto, controvérsia substancial quanto ao fato central da demanda: a Autora deixou de exercer a posse e o domínio do veículo desde fevereiro de 2001.

Assim, inexistindo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, mas regular exercício do poder-dever do magistrado de decidir a causa com base em acervo probatório suficiente.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
.

- Da desnecessidade de denunciação da lide

Com relação à alegada nulidade da sentença em razão do indeferimento da denunciação da lide de
Alio Marcos Batista da Silva
, verifica-se que a eventual alienação posterior do veículo a terceiro constitui relação jurídica distinta daquela discutida na presente demanda.

O objeto da ação não consiste em definir a responsabilidade entre o Apelante e o alegado adquirente subsequente, mas em apurar se a Autora permaneceu ou não juridicamente vinculada ao veículo após a transferência decorrente da partilha homologada no inventário.

Ainda que se admitisse a existência de negociação posterior com
Alio Marcos Batista da Silva
, tal circunstância não alteraria o fato de que o veículo deixou de integrar o patrimônio da autora desde fevereiro de 2001.

A alegada venda subsequente tampouco afasta a responsabilidade de
Paulo Henrique Ramos Machado
perante
Luciana Piovezam Gonçalves
, por se tratar de relação jurídica autônoma e estranha ao vínculo originário que fundamenta a presente demanda.

Com efeito, a Autora transferiu o veículo ao Apelante no âmbito do inventário. Se, posteriormente, o bem foi alienado a terceiro sem a devida regularização cadastral perante o órgão de trânsito, eventual prejuízo decorrente dessa nova negociação deverá ser discutido em ação própria, entre os sujeitos que dela participaram.

Não há, portanto, prejuízo processual apto a justificar a anulação da sentença. A denunciação da lide, no caso, apenas ampliaria indevidamente o objeto da demanda e retardaria a solução da controvérsia principal, restrita à relação entre a autora, que permaneceu indevidamente vinculada ao veículo, e o Apelante, que o recebeu por força de partilha judicialmente formalizada.

- Da legitimidade passiva

É incontroverso nos autos que o veículo foi atribuído a
Paulo Henrique Ramos Machado
, ora Apelante, em fevereiro de 2001, por ocasião do acordo homologado nos autos do inventário nº 0000705-77.2000.8.11.0046 dos bens deixados por
Hélio Gonçalves
:

[...] Declarada aberta a presente audiência pelo MM Juiz foi proposta a conciliação para resolver de vez a situação do quinhão de
Paulo Henrique Ramos Machado
extinguindo as ações n° 128/00 e 067/00, por perda de objeto ficando acordado da seguinte forma:

I –
A inventariante e requerida pagará a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) representado pelo veículo Gol 1.6 ano 98 modelo 98, Placa JYB 6894 de cor preta, cujos documentos são transferidos de imediato a favor do autor
;

[...]

III –
Fica ainda convencionado que todas as despesas e impostos lançados sobre o veículo e anteriores a esta data serão por conta da requerida e as incidentes a partir desta data serão por conta do requerente
; [...]. (Id. 360746892). [grifo nosso]

A partir desse momento, ocorreu a tradição do bem e a transferência da posse ao Apelante, circunstância expressamente consignada no acordo celebrado entre as partes.

A causa de pedir decorre justamente desse fato: a transferência do veículo da Autora ao Apelante no contexto da partilha hereditária, seguida da ausência de regularização cadastral perante o órgão de trânsito.

Por essa razão, a pretensão deduzida em juízo dirige-se legitimamente contra quem recebeu o veículo e assumiu, em acordo judicialmente formalizado, a responsabilidade pelos encargos posteriores à transferência.

Embora o Apelante sustente ter alienado posteriormente o veículo a terceiro, os documentos juntados aos autos não demonstram a efetiva regularização dessa transferência perante o órgão competente. De todo modo, eventual negociação posterior não possui aptidão para afastar sua legitimidade passiva.

A autora não mantém relação jurídica direta com o alegado terceiro adquirente. Seu vínculo jurídico estabeleceu-se com
Paulo Henrique Ramos Machado
, destinatário do veículo na partilha hereditária. Por isso, é contra ele que se dirige legitimamente a pretensão de reconhecimento da inexistência de propriedade da autora e de responsabilização pela regularização decorrente da transferência originária.

O documento apresentado pelo Apelante, consistente em decisão liminar proferida em ação cautelar de arresto (Id. 360747392), igualmente não comprova a efetiva transferência da propriedade perante os órgãos competentes. Ao contrário, evidencia que a genitora do Apelante negociou o veículo com terceiro quando este ainda permanecia registrado em nome da Autora, circunstância que reforça a cadeia de fatos que culminou na manutenção indevida de débitos e restrições em desfavor da demandante.

Mostra-se, portanto, correta a conclusão da sentença ao reconhecer que a autora não detém a propriedade do veículo desde fevereiro de 2001 e ao atribuir ao Apelante a responsabilidade pelas consequências decorrentes da ausência de regularização registral.

- Da responsabilidade pelos débitos posteriores à transferência do veículo

O conjunto probatório demonstra que
Luciana Piovezam Gonçalves
deixou de exercer a posse e a propriedade material do veículo desde fevereiro de 2001, quando o bem lhe foi transferido ao Apelante por ocasião do acordo celebrado nos autos do inventário.

Nessa perspectiva, não se mostra legítima a manutenção, em seu nome, de débitos tributários, multas e demais encargos posteriores à transferência, pois tais obrigações devem recair sobre quem recebeu o veículo e assumiu a responsabilidade pelos encargos futuros.

A invocação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não altera essa conclusão. Embora o dispositivo imponha ao alienante o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito, os autos demonstram que a autora não mais detinha a posse nem a propriedade do bem desde fevereiro de 2001, em razão de acordo formalizado judicialmente no inventário.

Portanto, correta a sentença ao determinar o cancelamento dos débitos e multas indevidamente vinculados à autora após a transferência do veículo, bem como a regularização de seu cadastro, solução que prestigia a realidade fática e jurídica comprovada nos autos.

- Dos honorários advocatícios e da ausência de sucumbência recíproca

A insurgência relativa aos honorários advocatícios igualmente não merece acolhimento.

A condenação exclusiva do Apelante observa o princípio da causalidade. A presente demanda somente foi ajuizada porque o veículo permaneceu vinculado ao nome da autora após sua transferência a
Paulo Henrique Ramos Machado
, circunstância que ocasionou a imputação indevida de débitos e restrições.

Também não há falar em sucumbência recíproca, uma vez que todos os pedidos formulados pela Autora foram integralmente acolhidos. Ademais, não procede a alegação de que ela teria concorrido para o ajuizamento da ação, pois os autos demonstram que buscou regularizar a situação sem êxito.

Diante dessas circunstâncias, correta a sentença ao atribuir exclusivamente ao Apelante o pagamento dos honorários sucumbenciais, inexistindo fundamento para sua redistribuição.

- Da majoração dos honorários sucumbenciais

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento),
observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026